Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0714361-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: ARENILTA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo distrito Federal (ID 41654407), acerca de suposta divergência de entendimento entre as Segunda Turma Recursal, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento 0714361-92.2022.8.07.0016, proposta por ARENILTA MARIA DA SILVA em desfavor do suscitante. O Distrito Federal aponta divergência quanto à interpretação do artigo 4o da Lei 5.764/71 e art. 35 do Código Tributário Nacional CTN, especificamente no que se refere à incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre a transmissão de imóveis aos cooperados pela Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais LTDA, que adquiriu o lote para edificação de apartamentos residenciais e comerciais. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 95 do RITRJEDF. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Leonardo Roscoe Bessa Presidente